Tribunal: TJMT
Processo: 1005152-68.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005152-68.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 893.714.371-20 (APELANTE), EUDIMILSON DA SILVA LIMA - CPF: 038.515.171-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ELIZA NEVES BORGES - CPF: 054.077.341-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA
-AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL – INDICATIVO DE IMPUTAÇÃO FALSA PELA VÍTIMA NÃO IDENTIFICADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A negativa de autoria do apelante não se apresenta verossímil, sobretudo por não haver qualquer indicativo de que a vítima poderia lhe imputar falsamente tal acusação para lhe prejudicar, nem se detecta incertezas ou contraposições nas suas narrativas (STJ AgRg no RHC nº 144.174/MG; TJMT, AP NU 1002539-58.2022.8.11.0004).

O
“descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT,

AP N.U 0710866-472020.8.07.0004).

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP NU 1008910-05.2022.8.11.0015)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1005152-68.2021.8.11.0042

- CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
, nos autos de ação penal (PJe NU 1005152-68.2021.8.11.0042), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos - art.

24-A da Lei nº 11.340/06 - (ID 190755596).

O apelante sustenta
que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que
seja absolvido (ID190755605).

Prequestiona o art. 158 e art. 564, III, “b”, 386, ambos do CPP, art. 59, art. 61, art. 129, at. 147, art. 148 e art. 150, todos do CP.

A 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 19075608).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A, da Lei n°. 11.340/2006] - Sentença condenatória -Irresignação defensiva: Pretendida reforma da sentença a fim da absolvição do crime previsto no art. 24-A da Lei n°. 11.340/06 - Inviabilidade - Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas - Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo - Pelo desprovimento do recurso
.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 196866196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“Na data do dia 01, 02 e 03.12.19, em locais e horários diversos, sempre nesta cidade, o denunciado descumpriu a ordem judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-namorada Cláudia Eliza Neves Borges. [...]

Assim agindo, o denunciado EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA violou as normas contidas no art. 24-A da Lei 11.340/06, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória. [...]”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva- ID 190755554)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, a materialidade delitiva apresenta-se inconteste, consubstanciando-se no Boletim de Ocorrências nº 2019.360701, bem como na cópia da Decisão de Deferimento das Medidas Protetivas nos autos de cód. 1042946-97.2019.8.11.0041 e na ata de audiência de conciliação que procedeu a intimação do réu naqueles autos, dando-lhe ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor em 15/10/2019, além das declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo.

Igualmente, a autoria delitiva restou plenamente demonstrada nos autos, recaindo de forma certa sobre a pessoa do acusado. A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, CONFIRMA os fatos narrados na denúncia: Vítima: (...). Foi na época que eu trabalhava a noite (...). Ele ficava na porta do meu serviço, me esperando. Sei lá o que dava na cabeça dele (...). Isso realmente aconteceu (...). Promotor de Justiça: Ele tava na moto? Tava apé? Como que ele tava? Vítima: Tava de moto (...). Promotor de Justiça: A senhora disse que ia chamar a PM (...). Isso aconteceu? Vítima: Eu não lembro (...). Promotor de Justiça: O segundo fato teria acontecido às oito da manhã, lá no comper do jardim Itália. Vc se lembra? (...). Vítima: Eu tinha ido levar minha mãe, aí eu passei no comper e ele chegou (...). Com certeza ele tava me seguindo. Ele chegou e tentou tirar meu celular de mim (...). Promotor de Justiça: Ele chegou a falar por que ele queria esse telefone da senhora? Vítima: Olha, nesse tempo aí eu já tinha rompido com ele. Ele não aceitava (...). Acho que ele achava que eu tinha outro. Promotor de Justiça: Ele devolveu esse telefone para a senhora? Vítima: Chegou de devolver. Colocou no correio da minha casa (...). Promotor de Justiça: A senhora disse que iria chamar o segurança do mercado. Aconteceu isso? (...).

Vítima: Aconteceu (...). Promotor de Justiça: No dia seguinte, também pela manhã (...), a senhora estava na delegacia, e aconteceu alguma coisa. A senhora se lembra? (...). Vítima: Ele tava me perseguindo nesse dia (...). Eu tava na delegacia, ele chegou de passar na frente da delegacia (...). Promotor de Justiça: Nesse dia, a senhora viu ele também enquanto estava registrando a ocorrência? Vítima: Foi (...).

Por sua vez, o acusado NEGA a prática delitiva, esclarecendo que o fato ocorrido no mercado e no trabalho da vítima poderiam ser comprovados por câmera, já que os referidos ambientes são gravados, e que é a vítima que não aceita o fim do relacionamento deles.

Com efeito, considerando que a instrução processual do feito se limitou ao depoimento da vítima e interrogatório do réu, tenho que o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e seguro quanto à materialidade e autoria delitiva, tendo a vítima narrado os fatos com serenidade, com todas as suas circunstâncias, de forma segura e harmônica, fundamentando, pois, o édito condenatório do acusado. [...]

Ainda, é consolidado na jurisprudência, que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que em contradição com a do acusado, assume importante relevância, sempre que coerente e harmônica com as demais provas, considerando que tais delitos, via de regra, ocorrem no seio familiar, longe dos olhos de testemunhas. [...]

Ademais, a própria vítima relata judicialmente seu interesse em encerrar o processo, demonstrando, portanto, a isenção de seu depoimento, sem aparente interesse deliberado de prejudicar o réu, ou distorcer a verdade dos fatos. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA, [...], como incurso nas penas do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do mesmo Códex.

[...]

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual TORNO DEFINITIVA a pena de 05 (cinco) meses de detenção, por entender justa a necessária a reprovação do crime.

O regime de cumprimento de pena será o ABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.

Outrossim, tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da implementação de Medidas com o fim de erradicar a violência contra a Mulher, a teor do disposto na Convenção de Belém do Pará e, sendo a substituição de pena uma medida socialmente recomendável ao caso concreto, com fundamento no artigo 44, §2º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE em entidade social sem fins lucrativos, a ser indicada pelo Juízo da Execução
[...].”
(Jamilson Haddad Campos, juiz de Direito - ID 190755593)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Claudia Eliza Neves Borges, vítima (ID 190755994), EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA, apelante (ID 190755994, e Eudimilson da Silva Lima, testemunha (ID 190755994).

Em Juízo, colheram-se as
declarações da vítima
Claudia Eliza Neves Borges, vítima (Relatório de Mídias - ID 190755578/ ID 190755592)
, e
EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA, apelante
(
Relatório de Mídias - ID 190755578/ ID 190755592
).

Em 27.9.2019, foram deferidas as medidas protetivas em favor de Claudia Eliza Neves Borges, quais sejam:
“PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, ‘a’, da Lei nº 11.340/06)”; “PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, ‘b’, da Lei 11.340/06)”; “PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)”
(
Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
, juiz de Direito - PJe NU
1042946-97.2019.8.11.0041
), sendo o apelante intimado, no dia 1º.10.2019, conforme se extrai da certidão elaborada pelo oficial de

(ID 24569037).

Em 3.2.2020, as medidas protetivas foram prorrogadas pelo prazo de 6 (seis) meses (PJe NU
1042946-97.2019.8.11.0041
)
.

Dito isso, vejamos.

A vítima [
Claudia Eliza Neves Borges] e o apelante [EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA] mantiveram relacionamento amoroso por, aproximadamente, 4 (quatro) anos, sendo que tiveram uma filha [Hadassa Eliza de Almeida Neves Borges] e, à época do fato [dezembro de 2019], a vítima estava grávida.

Verifica-se pelas declarações de
Claudia Eliza Neves Borges
[vítima], em ambas as fases da persecução penal, que ela estava no estacionamento do Supermercado Comper, no dia 2.12.2019, por volta das 23h50min, quando o apelante se aproximou e exigiu seu aparelho celular, cuja entrega foi negada. Em seguida, o apelante entrou dentro de seu veículo, sem sua autorização, e retirou o aparelho, devolvendo apenas quando ameaçou pedir ajuda os seguranças, descumprindo, assim, a medida protetiva anteriormente impostam, em 1º.10.2019 (PJe NU 1042946-97.2019.8.11.0041).

Frise-se que o apelante
“não aceitava”
o fim do relacionamento amoroso com Claudia Eliza Neves Borges [vítima], sendo que passava em frente ao local de trabalho [
“
ele ficava na porta do meu serviço, me esperando”
] dela
e a seguia nos locais em que frequentava, conforme pontuado pela vítima, em ambas as fases da persecução penal (
Relatório de Mídias - ID
190755578/ ID 190755592).

A negativa de autoria do apelante não se apresenta verossímil, sobretudo por não haver qualquer indicativo de que a vítima poderia lhe imputar falsamente tal acusação para lhe prejudicar, nem se detecta incertezas ou contraposições nas suas narrativas (
STJ AgRg no RHC nº 144.174/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 19.8.2022;
TJMT, AP NU 1002539-58.2022.8.11.0004 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 19.5.2023).

Ressalte-se que “
a própria vítima relata judicialmente seu interesse em encerrar o processo, demonstrando, portanto, a isenção de seu depoimento, sem aparente interesse deliberado de prejudicar o réu, ou distorcer a verdade dos fatos”, c
omo bem pontuado pelo Juízo singular (
Jamilson Haddad Campos, juiz de Direito - ID 190755593)
.

Com efeito, o
“descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos”
(TJDFT, AP NU 0710866-472020.8.07.0004 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - Terceira Câmara Criminal – 11.11.2021).

No mesmo sentido, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2023)

Nesse contexto, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024